Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724294-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, POWER ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão de ID 27669795 – p. 294, proferida em ação declaratória, cumulada com pedido condenatório, ajuizada por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME E OUTRO, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que saneou o processo. Em suas razões, afirma que não tem condições de comprovar a autenticidade dos documentos juntados, que se referem a mensagens eletrônicas entre as partes demonstrando a autorização para compra a termo de PETR4; que deve ser apresentada impugnação específica à autenticidade do documento. Requer, ao final, que sejam suspensos os efeitos do capítulo da decisão agravada que distribuiu o ônus da prova no processo. Custas recolhidas (ID 27669800 – p. 2). É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a questão apresentada não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Afirma o agravante que o juízo determinou a redistribuição do ônus da prova, atraindo a hipótese do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Contudo, confira-se parte da decisão objeto de impugnação: Assim, e como se cuida de prestação de serviços, tem a ré, ex lege, o ônus de provar que o defeito não existiu e/ou culpa do consumidor ou de terceiro, sem necessidade de qualquer inversão, já que esse é imposto ex lege (art. 14, § 3o, inc. I e II do CDC). Quanto à falha na prestação de serviço alegada está na circunstância de que houve, apenas, consulta e não autorização do presentante da ré quanto ao investimento nas ações mencionadas a termo. Cabe, pois, a ré provar que não houve semelhante falha, máxime que as autoras, em contestação, impugnam a autenticidade do documento que a provaria, o que impõe, também ex lege, o ônus da ré em provar a autenticidade (art. 429 do CPC). (grifo nosso). Verifica-se que a decisão agravada se limitou a registrar que o ônus da prova observaria as disposições legais ordinárias, sem atribuição de modo diverso ao previsto na legislação. Portanto, a decisão que ratifica a distribuição ex lege do ônus da prova não é impugnável pelo agravo de instrumento, já que não encontra amparo em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara: “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Dessa forma, apurada, após a sentença, a impossibilidade da confirmação da autenticidade do documento que autorizou a transação por parte do agravante, a questão poderá ser discutida no recurso cabível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora